Tribunal: TJDFT
Processo: 0724720-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME. LAUDOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. TUTELA DE URGÊNCIA. RAZOABILIDADE. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O objeto deste recurso é a antecipação dos efeitos da tutela, indeferida no juízo singular, sob fundamentação dissonante daquela exposta na petição inicial. O art. 300 do CPC determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. In casu, o agravante foi considerado inapto para o cargo público, mesmo apresentando laudos complementares solicitados que atestam condição oposta. Se apresentados laudos particulares que demonstrem a capacidade para o exercício do cargo pretendido, remanesce, ao menos em sede prefacial, a possibilidade de manutenção do candidato na lista de classificação para a realização das demais fases do certame, em prestígio ao princípio da razoabilidade. Precedentes desta Corte.
3. Sem prejuízo, o perigo da demora também ressai da espécie em análise, notadamente pela impossibilidade de o agravante realizar as próximas etapas eliminatórias do certame, sendo alijada a possibilidade de concorrer ao cargo público, caso não mantida a medida prefacial até o julgamento do mérito da demanda embrionária, oportunidade em que referida (in)aptidão poderá ser analisada de forma acurada, após regular instrução probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.